Tribunal: TJSP
Processo: 3012545-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
ção da perícia contábil em relação aos coautores descritos a fl. 622 dos autos em primeira instância.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a reestruturação do sistema remuneratório introduzida pelas leis (federal), no 8.989/1994 e Complementar Estadual no 731/1993, absorveu integralmente as perdas da conversão em URV; e, se se admite compensações mediante reajustes posteriores; outrossim, se prescrevem parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação; e se servidores empossados após a promulgação da Lei federal no 8.880/1994 cumprirão o pressuposto do processo no tocante ao interesse processual.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de que a reestruturação remuneratória absorveu integralmente as diferenças da URV foi afastada por este Tribunal, que exige prova técnica em liquidação para aferir a correção da defasagem remuneratória.
4. Compensação com reajustes ou revisões salariais posteriores é incabível, nos termos do RE 561.836/RN (Tema 5 da repercussão geral do STF).
5. A prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação foi reconhecida, conforme a Súmula 85 do STJ, afastando-se nestes casos, o fenômeno legal da prescrição total ou a intercorrente.
6. Precedentes do STJ e do TJSP asseguram o direito ao recálculo da URV mesmo aos servidores que ingressaram após a vigência da Lei no 8.880/1994; afasta-se alegada ausência de interesse processual.
IV. Tese e Dispositivo
7. Tese de julgamento: 1. A reestruturação remuneratória não comprova, por si só, a extinção do direito às diferenças salariais decorrentes da conversão em URV; torna-se necessária a apuração em liquidação. 2. Compensação com reajustes posteriores é inadmissível. 3. A prescrição quinquenal aplica-se apenas às parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação. 4. Servidores empossados após a Lei no 8.880/1994 têm interesse processual para pleitear a recomposição.
8. Recurso desprovido.
____________
Legislação Citada: Lei federal no 8.989/1994; LCE no 731/1993.
Jurisprudência Citada: STF, RE no 561.836/RN (Tema 5 RG); STJ, REsp: 1915181 SP 2021/0004528-8, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 23/02/2021; TJSP, Apelação Cível no 1053678-60.2014.8.26.0053; TJSP, Apelação Cível no 0013547-84.2019.8.26.0053; TJSP, Apelação Cível 0008109-14.2018.8.26.0053, Rel. Rubens Rihl, j. 06/05/2020.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3012545-80.2025.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2025; Data de Registro: 05/12/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2025

Data de publicação:

05/12/2025

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que determinou o prosseguimento da execução com a complementação da perícia contábil em relação aos coautores descritos a fl. 622 dos autos em primeira instância.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que determinou o prosseguimento da execução com a complementação da perícia contábil em relação aos coautores descritos a fl. 622 dos autos em primeira instância.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a reestruturação do sistema remuneratório introduzida pelas leis (federal), no 8.989/1994 e Complementar Estadual no 731/1993, absorveu integralmente as perdas da conversão em URV; e, se se admite compensações mediante reajustes posteriores; outrossim, se prescrevem parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação; e se servidores empossados após a promulgação da Lei federal no 8.880/1994 cumprirão o pressuposto do processo no tocante ao interesse processual.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de que a reestruturação remuneratória absorveu integralmente as diferenças da URV foi afastada por este Tribunal, que exige prova técnica em liquidação para aferir a correção da defasagem remuneratória.
4. Compensação com reajustes ou revisões salariais posteriores é incabível, nos termos do RE 561.836/RN (Tema 5 da repercussão geral do STF).
5. A prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação foi reconhecida, conforme a Súmula 85 do STJ, afastando-se nestes casos, o fenômeno legal da prescrição total ou a intercorrente.
6. Precedentes do STJ e do TJSP asseguram o direito ao recálculo da URV mesmo aos servidores que ingressaram após a vigência da Lei no 8.880/1994; afasta-se alegada ausência de interesse processual.
IV. Tese e Dispositivo
7. Tese de julgamento: 1. A reestruturação remuneratória não comprova, por si só, a extinção do direito às diferenças salariais decorrentes da conversão em URV; torna-se necessária a apuração em liquidação. 2. Compensação com reajustes posteriores é inadmissível. 3. A prescrição quinquenal aplica-se apenas às parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação. 4. Servidores empossados após a Lei no 8.880/1994 têm interesse processual para pleitear a recomposição.
8. Recurso desprovido.
____________
Legislação Citada: Lei federal no 8.989/1994; LCE no 731/1993.
Jurisprudência Citada: STF, RE no 561.836/RN (Tema 5 RG); STJ, REsp: 1915181 SP 2021/0004528-8, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 23/02/2021; TJSP, Apelação Cível no 1053678-60.2014.8.26.0053; TJSP, Apelação Cível no 0013547-84.2019.8.26.0053; TJSP, Apelação Cível 0008109-14.2018.8.26.0053, Rel. Rubens Rihl, j. 06/05/2020.